Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO OBSERVADA. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano.
2. O artigo 6o, XIV, da Lei no 7713/88 estabelece o benefício da isenção de imposto de renda em favor de aposentados portadores de várias moléstias graves, entre elas alienação mental.
3. Se os documentos apresentados no processo de origem não permitem aferir de pronto se a enfermidade que acomete o autor autoriza a isenção do imposto de renda, o direito do agravante não é evidente.
4. “[O] laudo médico mais atualizado, de 02/09/2024 (id. 209773223), embora comprove que o autor se encontra em tratamento para quadro compatível com CID 10, F 60.3 + F 33, não fez menção expressa à ocorrência de diagnóstico de alienação mental ou de outra patologia prevista na legislação a merecer a isenção” (ID 63730686 - Pág. 3).
5. Não se vislumbra, também, risco de perecimento do direito. “O autor se aposentou em 24/12/1984 (id. 209773207). A ação foi ajuizada somente no corrente mês de setembro de 2024, quando decorridos quase 40 (quarenta) anos de sua inatividade. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como se vê, não existe, diante do transcurso de tão longo lapso temporal sem qualquer insurgência à exação tributária, o que demonstra que não há risco à sua subsistência” (ID 63730686 - Pág. 3).
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Com relatório e voto.